Tribunal: TJMT
Processo: 0002394-15.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002394-15.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MARIA HELENA DE SOUZA PRADO - CPF: 369.362.602-25 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0027-89 (APELANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA - CNPJ: 75.234.583/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA – ALUNA REPROVADA NA DISCIPLINA LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO – DISCIPLINA CURSADA EM TRÊS SEMESTRES – ALUNA APROVADA APENAS NO 3º SEMESTRE – LEGALIDADE DA COBRANÇA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se a cobrança realizada pela IES é decorrente da disciplina cursada em mais de um semestre em razão de reprovações anteriores, não há que se falar em ilegalidade da cobrança, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados à acadêmica e em conformidade com o que dispõe as cláusulas do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, razão pela qual, a sentença deve ser reformada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra a sentença proferida na
Ação de Obrigação de Fazer C/C Restituição de Indébito e Dano Moral,
ajuizada por
MARIA HELENA DE SOUZA PRADO,
que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e condenou a IES a devolver os valores cobrados da autora referente à matéria Linguagem e Comunicação, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do desembolso (ID 135966332).

Em suas razões recusais (ID 135966334), a instituição de ensino requer a reforma da sentença ora impugnada ao argumento de que a autora não conseguiu comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, pois inexiste nos autos provas da suposta prática de conduta ilícita por parte da IES.

Assevera que o juízo condutor do feito não observou os pontos relevantes da demanda elencados na contestação, os quais, comprovam que a apelada reprovou na disciplina Comunicação e Linguagem, cursada no semestre letivo 2014/01, como afirma na própria inicial.

Aduz que a aluna cursou novamente a disciplina no semestre letivo 2014/02, sendo novamente reprovada por não ter realizado todas as atividades, pois o trabalho de portfólio é obrigatório para a disciplina em questão.

Assevera que a aluna não pode alegar desconhecer as disciplinas e os requisitos, pois tais informações constam expressamente no manual do aluno disponibilizado pela IES.

Afirma que no semestre letivo 2015/02 a aluna cursou pela terceira vez a mesma disciplina, pois até então reprovada já que deixou de concluir todas as atividades exigidas, vindo a alcançar a sua aprovação no final do semestre letivo 2015/02 após a realização de todas as atividades com a entrega do trabalho de portfólio inserido no sistema em 04/05/2015 e corrigido em 13/05/2015, como demonstrado pelos documentos juntados aos autos.

Alega que, tendo em vista que a apelada regularmente cursou a disciplina por mais de uma vez em razão de sua reprovação em 2014/01 e em 2015/01, alcançando a aprovação apenas ao final do semestre 2015/02, a cobrança dos valores devidos a título da efetiva prestação do serviço educacional mostra-se regular e lícita.

Ao final, menciona ter sido surpreendida com a condenação de restituir à apelada os valores referentes à disciplina Comunicação e Linguagem, tendo em vista que a própria autora confessa em sua inicial que estava com dependência em tal disciplina por ter reprovado, tendo cursado novamente, obtendo aprovação apenas em 2015/02 ao apresentar o trabalho de portfólio.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada de modo a julgar improcedente a demanda
.

Alternativamente, requer seja excluído da condenação a obrigação imposta a IES de pagar indenização por danos morais à apelada já que não há nada que justifique a imposição de tal condenação, assim como requer a adequação dos honorários para que sejam fixados em percentual correspondente ao valor da condenação e não sobre o valor da causa em observância ao que dispõe o artigo 85, § 2º, do CPC/15.

Sem contrarrazões (ID 141086651).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
MARIA HELENA DE SOUZA PRADO
ajuizou a presente ação em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
aduzindo, em síntese, ter formalizado contrato de prestação de serviço educacional para a formação superior em Pedagogia, com início no primeiro semestre de 2014.

Aduziu em sua inicial que desde o início do curso vinha com dependência na matéria denominada Linguagem e Comunicação, sendo-lhe exigido a apresentação de um trabalho para aprovação na referida disciplina.

Mencionou ainda que o trabalho de portfólio foi entregue no terceiro semestre do curso no ano de 2015, porém, a IES não procedeu à correção do referido trabalho, o que ensejou a cobrança da matéria nos meses seguintes, juntamente com a mensalidade.

Ao final, alegou que em razão da cobrança, ajuizou a demanda requerendo a condenação da IES para que fosse compelida a devolver em dobro os valores pagos a título de mensalidade correspondente à disciplina Linguagem e Comunicação, bem como a condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.200,00 (trinta e cinco mil e duzentos reais).

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos relatados.

Inconformada, recorre a IES, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo analisar se na hipótese dos autos a cobrança realizada pela IES referente a disciplina Linguagem e Comunicação foi ilegal ou não a ensejar a condenação nos termos da sentença.

Inicialmente, mister esclarecer que na hipótese dos autos resta caracterizada relação de consumo, pois o contrato de prestação de serviços educacionais submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual o julgamento deve se dar em observância às regras processuais e consumeristas.

No caso, subsiste a controvérsia apenas com relação à possibilidade de cobrança da disciplina
Linguagem e Comunicação, pois os demais fatos são incontroversos.

Assim,
analisando detidamente os documentos trazidos aos autos pela própria autora no ID 135966331 – fls. 19/21, a aprovação na
disciplina Linguagem e Comunicação
se deu apenas no semestre letivo 2015/02.

Inexiste nos autos qualquer outro documento juntado pela autora, ora apelada, capaz de demonstrar que a cobrança efetuada pela IES em razão das reprovações, sejam ilegais.

Além disso, a própria autora afirma em sua petição inicial ter reprovado na disciplina
Linguagem e Comunicação, a qual foi cursada nos semestres letivos 2014/02; 2015/01 e 2015/02, tendo sido aprovada apenas no semestre letivo 2015/02, conforme trecho abaixo colacionado.

Da simples leitura da petição inicial verifica-se que não há nada que demonstre a suposta ilegalidade da cobrança, pois havendo reprovação o aluno, ao cursar novamente a disciplina, deverá pagar o preço pelo serviço seja ele
on line
ou presencial, mesmo porque comprovado nos autos que a apelada utilizou dos serviços educacionais contratados.

É sabido que quando o aluno reprova em alguma disciplina no curso de graduação, deverá cursar novamente a disciplina, contudo, o aluno deverá pagar além do valor da mensalidade referente ao semestre regular, acrescido do valor correspondente a disciplina reprovada.

Assim, não se verifica qualquer irregularidade na conduta da IES.

Ademais, consta no contrato de prestação de serviços educacionais de ID 135966331 – fl. 85 no
ITEM 3.2 da CLÁUSULA 3ª – MENSALIDADES ESCOLARES
que as disciplinas cursadas em razão de reprovações implicarão em cobrança, não estando incluída no valor da mensalidade referente à grade curricular regular, conforme trecho do contrato cuja imagem segue abaixo colacionada.

Extrai-se ainda do Manual do aluno de
ID 135966331 – fl. 97 que
as disciplinas que forem cursadas em razão da reprovação seguirão o regime de dependência, sendo de responsabilidade do aluno assistir às aulas no ambiente virtual de aprendizagem, além de realizar todas as atividades previstas para a disciplina, conforme imagem abaixo.

Assim, há que se acolher a irresignação da apelante, pois além de inexistir nos autos documentos capazes de comprovar suas alegações, todo acervo probatório demonstra a existência da reprovação na disciplina
Linguagem e Comunicação, a qual foi cursada nos semestres letivos 2014/02; 2015/01 e 2015/02, tendo sido aprovada apenas no semestre letivo 2015/02.

Desta forma, comprovada contratação dos serviços educacionais para o Curso de Pedagogia e a reprovação na referida disciplina, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Isso porque, conclui-se que a aluna não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, por inexistir prova que demonstre a suposta ilegalidade da cobrança, enquanto a instituição de ensino demonstrou cumprindo o seu ônus de comprovar fato extintivo, modificativo e/ou impeditivo à pretensão do apelante, qual seja, a existência de reprovação como reconhecido pela própria apelada em sua petição inicial.

Daí a importância da prova para o processo, pois é esta que condiciona a própria atividade jurisdicional, conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do CPC/15, vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO DE ENSINO - ALUNA
REPROVADA
NA
DISCIPLINA
DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES EXIGIDAS PARA APROVAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1039240-61.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 16/06/2023).

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a demanda. Ainda, procedo a inversão do ônus sucumbencial, ficando suspensa sua exigibilidade por ser a parte autora beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023